Tribunal: TJSP
Processo: 1005888-93.2019.8.26.0477
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
REVISÃO DE BENEFÍCIO – Auxílio-acidente decorrente de conversão do auxílio-doença – Renda mensal inicial que deve corresponder a 50% do salário de benefício do auxílio-doença – Inteligência do art. 104, § 1o, do Decreto 3.048/99 - Decisão mantida - Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1005888-93.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida EDNA DA SILVA MARTINS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005888-93.2019.8.26.0477 -Voto no
2
Apelação Cível no 1005888-93.2019.8.26.0477.
Comarca da Praia Grande.
17a. Câmara de Direito Público.
Recorrente Juízo Ex Officio.
Recorrida Edna da Silva Martins.
Interessado - Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Leonardo Grecco
Voto no 36.994.
Vistos.
REVISÃO DE BENEFÍCIO Auxílio-acidente decorrente
de conversão do auxílio-doença Renda mensal inicial que
deve corresponder a 50% do salário de benefício do auxílio-
doença Inteligência do art. 104, § 1o, do Decreto 3.048/99
- Decisão mantida - Recurso oficial, único interposto,
parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 43/46, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação revisional movida por Edna da Silva Martins em face
do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, condenando a autarquia a
proceder à revisão do valor da renda mensal inicial do auxílio-acidente pago
à autora, nos termos dos arts. 29, II, e 86, § 1o, ambos da Lei no 8.213/91 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005888-93.2019.8.26.0477 -Voto no
3
do artigo 104, §1o, do Decreto no 3.048/99, desde a concessão do referido
benefício; diferença das parcelas em atraso acrescidas de correção
monetária e juros de mora, observada a prescrição quinquenal e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor devido até a data da sentença.
Sem recurso das partes.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
O
auxílio-acidente
concedido
à
segurada
foi
precedido de auxílio-doença; sem que houvesse interrupção deste benefício
e tão pouco o retorno da autora ao trabalho.
Portanto, a renda mensal do auxílio-acidente
corresponde a 50% do salário de benefício do auxílio-doença, nos termos do
artigo 104, § 1o, do Decreto 3.048/99: - “O auxílio-acidente mensal
corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício que deu
origem ao auxílio-doença do segurado, corrigido até o mês anterior ao do
início do auxílio-acidente e será devido até a véspera de início de qualquer
aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.”.
No entanto, dos documentos colacionados aos autos
verifica-se que o valor da RMI do auxílio-acidente pago à autora (R$ 477,00
fls. 18/19) não corresponde a 50% (cinquenta por cento) do salário de
benefício que deu origem ao auxílio-doença do segurado R$ 2.149,77 (fls.
11).
Com razão, portanto, a beneficiária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005888-93.2019.8.26.0477 -Voto no
4
Neste sentido, inclusive, já se pronunciou esta C.
Câmara Especializada, verbis:
“Impugnação ao cumprimento de sentença
Renda
mensal inicial do auxílio-acidente, precedido de auxílio doença
Inexistência de período intercalado de atividade Adoção do
salário-de-benefício já calculado Inteligência do art. 104, §1o,
do Decreto no 3.048/99- Ausência de pleito revisional

Precedentes. Recurso provido em parte. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2267823-12.2019.8.26.0000; Relator (a): Afonso
Celso da Silva; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro de Indaiatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/04/2020; Data de Registro: 03/04/2020).
Ainda:-
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
ACIDENTÁRIO. Apuração da renda mensal
inicial. Auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, sem
intercalação com período trabalhado. Reaproveitamento do
mesmo salário-de-benefício, adequado ao percentual de 50%,
com a devida atualização da renda mensal no tempo pelos
mesmos índices aplicáveis aos benefícios em manutenção.
Previsão do art. 104, § 1o do Decreto 3.048/99. Correção
monetária dos atrasados que deve seguir o IPCA-E a partir de
30/06/2009, ante a declaração da inconstitucionalidade da TR
como índice de atualização dos débitos fazendários. Juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005888-93.2019.8.26.0477 -Voto no
5
mora que devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, ou
seja, nos mesmos índices aplicáveis às cadernetas de
poupança, que teve sua constitucionalidade confirmada pelo
Supremo. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2112428-27.2019.8.26.0000; Relator (a): Nuncio
Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 04/02/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL
Acidentária
Embargos à
execução Alegação da existência de erros nos cálculos de
liquidação apresentados pelo obreiro Ocorrência Apuração
da renda mensal inicial do benefício
"Auxílio-acidente"
precedido de "auxílio-doença" Incidência do art. 104, §1o, do
Decreto no 3.048/99 Precedentes -- Cumulação entre "auxílio-
acidente" e "auxílio-doença" concedidos pela mesma causa
Impossibilidade Inteligência do § 6o, do art. 104, do Decreto
no 3.048/99
Precedente -- Aplicação imediata da Lei no
11.960/09 Possibilidade Precedentes Reflexos no tema
causados pela discussão sobre a aplicação dos juros
moratórios e da correção monetária após a entrada em vigor
da Emenda Constitucional no 62/09 realizada pelo STF no
julgamento das ADIs nos 4.357 e 4.425 Acórdão que definiu a
referida modulação ainda não transitado em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005888-93.2019.8.26.0477 -Voto no
6
Prosseguimento da execução ordenado com base em
despacho proferido na ADI no 4.357 -- Embargos julgados
procedentes
Apelo do embargado
Sentença mantida

Recurso
não
provido.

(TJSP;
Apelação
Cível
1027398-71.2014.8.26.0564; Relator (a): Aldemar Silva; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de São
Bernardo do Campo - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/05/2016; Data de Registro: 19/05/2016).
Destarte, o pedido formulado pela segurada -
revisão da renda mensal inicial do benefício de auxílio-acidente para que
corresponda à 50% do salário de benefício que deu origem ao auxílio-
doença - era mesmo medida que se impunha.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se,
ainda, o posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral
no 810 (RE no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês,
de forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do
RE 870.947/SE, tema 810 do E. STF.
De se observar eventual prescrição quinquenal.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será
fixada em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), inclusive aquela devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005888-93.2019.8.26.0477 -Voto no
7
pela fase recursal (art. 85, § 11, do mesmo diploma legal).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso oficial, único interposto.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)